Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727877-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID 130816512 dos autos de referência), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora